Tribunal: TJDFT
Processo: 0719946-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução, como, na hipótese, o laudo de exame de corpo de delito, que registra lesões condizentes com a versão apresentada pela vítima. Inexiste legítima defesa, sobretudo no âmbito da violência doméstica, sem a prova de injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, mormente diante da disparidade física entre homem e mulher. Conforme dispõe o enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir acerca de pedido de gratuidade de justiça do condenado.